Tribunal: TJBA
Processo: 8001948-88.2017.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001948-88.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUELI CUNHA E SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito administrativo. Embargos de declaração em remessa necessária. Erro material. Acolhimento. Servidor público municipal. Terço constitucional de férias. Base de cálculo.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, que confirmou a sentença de procedência, porém referindo-se a objeto diverso do efetivamente pleiteado na inicial.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para sanar erro material, contradição, omissão ou obscuridade existente no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado apresenta erro material evidente, pois confirma a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, mas faz referência, equivocadamente, ao décimo terceiro salário. 5. A base de cálculo do terço constitucional de férias, como direito social garantido pelo art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º da Constituição Federal, deve incidir sobre a remuneração integral do servidor.

Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 8001948-88.2017.8.05.0110; Recorrente: SÍLVIO LEMOS PAIVA, RUMENING PONTES MACHADO, MARIA VIRGÍNIA MACHADO, ELI NUNES FERNANDES SANTOS E SUELI CUNHA E SILVA Recorrido: MUNICÍPIO DE UIBAÍ: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER os embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador,